Tribunal: STF
Processo: ARE 999977
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL DO ESTADO DA BAHIA. CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. CARGO. EXTINÇÃO. LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-BROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APRLICADA.



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do contexto fático-probatório. Incidência das Súmula 279 e 280.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).